Tribunal: TJBA
Processo: 0378452-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378452-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO SALVADOR DALI

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO MAR e outros (4)

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR, FREDERICO MOREIRA NEVES, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANSÃO SALVADOR DALI contra acórdão proferido em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. O embargante alegou omissão do julgado quanto à análise dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, em especial os incisos I, III e IV, pleiteando a revisão do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar os parâmetros legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC para a fixação dos honorários de sucumbência, autorizando, assim, a integração da decisão por meio dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já examinou adequadamente os critérios legais pertinentes à fixação dos honorários, especialmente a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do proveito econômico ínfimo da demanda, o que legitima a fixação equitativa da verba.

A majoração de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 foi devidamente fundamentada, com base na razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois o acórdão enfrentou os argumentos centrais, inexistindo lacuna ou defeito integrativo que justifique a interposição dos aclaratórios.

Os embargos de declaração foram utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, o que ultrapassa os limites legais do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito sem vício integrativo identificado, conforme decidido no AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC torna incabível a interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, é admissível quando o proveito econômico da demanda for ínfimo, independentemente da duração do processo.

A análise expressa e fundamentada dos critérios legais na decisão recorrida afasta a existência de omissão passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0378452-16.2012.8.05.0001, em que figuram como
embargante
CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO SALVADOR DALI e como
embargadas
CONDOMINIO RESIDENCIAL DO MAR e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02